Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-07.2013.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001882-07.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CORREA MELLO - CPF: 174.167.281-34 (APELADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), LORENI ALMEIDA XAVIER - CPF: 957.010.601-87 (APELADO), WILSON ALBERTO SOBJAK - CPF: 427.156.369-20 (APELADO), ANSELMO PELLEGRINI - CPF: 003.730.361-91 (APELADO), ARI SENO HOFFMANN - CPF: 308.897.900-00 (APELADO), CLEBIO MAKI - CPF: 867.011.341-49 (APELADO), JOELINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 908.756.051-68 (APELADO), CELIA APARECIDA FRANCA - CPF: 532.159.151-20 (APELADO), DERZINA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 568.693.801-63 (APELADO), INES MARIA MOTTER - CPF: 525.945.139-20 (APELADO), IVANOR MOTTER - CPF: 842.423.531-20 (APELADO), JEFFERSON KOLBEN - CPF: 087.833.979-57 (APELADO), JUVELINO KOALBEN - CPF: 176.650.869-34 (APELADO), LAURO SOBOLESKI - CPF: 549.215.629-20 (APELADO), MANOEL MESSIAS AGUIAR - CPF: 878.202.931-87 (APELADO), MARIZETTI LEITE - CPF: 406.713.801-68 (APELADO), ODILO LIBRELOTTO - CPF: 047.073.970-34 (APELADO), PEDROCILIO OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 220.681.551-68 (APELADO), RAUL KOLBEN - CPF: 029.038.909-78 (APELADO), ROBERTO ROSEGHINI - CPF: 019.443.009-02 (APELADO), SOLANGE CONCEICAO DE PAULA E SILVA - CPF: 966.997.791-68 (APELADO), SERGIO LUIS SOBJAK - CPF: 241.759.949-04 (APELADO), SERGIO TADEU VERUS - CPF: 488.420.529-49 (APELADO), SABINO MARIANO DA SILVA - CPF: 537.515.821-34 (APELADO), VALDOMIRO JOSE WEITMANN - CPF: 195.309.609-30 (APELADO), VALDIR VEIGA - CPF: 033.668.121-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOAQUIM GUIA DE MAGALHAES - CPF: 157.704.001-53 (APELANTE), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), LUCIA JOSEFA DE MAGALHAES - CPF: 532.109.131-53 (APELANTE), JURANDI GUIA DE MAGALHAES - CPF: 327.517.021-04 (APELANTE), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (ADVOGADO), JORGE AVELINO HOLTZ SCHERER - CPF: 404.953.531-91 (APELANTE), Afonso Bender Hultz (APELANTE), Mauricio Alibio da Costa (APELANTE), JOSE ADILAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 247.962.800-06 (APELANTE), Joao Gaspar Pereira Paim (APELANTE), Joao Guerra da Silva (APELANTE), LUCIA JOSEFA DE MAGALHAES - CPF: 532.109.131-53 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM GUIA DE GUIMARÃES (APELADO), LUCIA JOSEFA DE MAGALHAES - CPF: 532.109.131-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM GUIA DE GUIMARÃES (APELANTE), NILTON FORTUNATO PEREIRA - CPF: 363.024.301-00 (APELADO), CARLINHO BALBINO DA SILVA (APELADO), JUVENTINO FERNANDES SALVADOR DE MORAES (APELADO), ANICETO A. DE ARAÚJO (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARCELO REBERTE DE MARQUE - CPF: 260.264.858-21 (ADVOGADO), JOAQUIM GUIA DE MAGALHAES - CPF: 157.704.001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDI GUIA DE MAGALHAES - CPF: 327.517.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AVELINO HOLTZ SCHERER - CPF: 404.953.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADILAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 247.962.800-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON GUIA DE MAGALHAES - CPF: 571.543.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO GASPAR PEREIRA PAIM (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO GUERRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO ALIBIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO BENDER HULTZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO OBJETO – ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - ATOS POSTERIORES AO FALECIMENTO DE ADVOGADO DA PARTE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Código de Processo Civil rechaça o reconhecimento de eventual nulidade, se dela não resultou prejuízo às partes. Vigora, no sistema processual, o princípio pas de nulitté sans grief. Não basta a existência de irregularidade processual, é necessário que se verifique prejuízo

2- Nesse sentido, a declaração de nulidade de qualquer ato processual requer a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, bem como, em se tratando de nulidade relativa, a brevidade na sua comunicação, sob pena de convalidação, em face da preclusão temporal e consumativa.

3- No caso em exame, inviável o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados durante o processamento dos embargos de terceiro e sentença, sob o argumento de que o causídico havia falecido, pois a defesa técnica manteve-se hígida em proteção dos interesses.

4- Sentença Mantida. Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação Cível de nº º 0001882-07.2013.8.11.0051 interposto por LÚCIA JOSEFA DE GUIMARÃES e Outro contra sentença proferida em “Embargos de Terceiro” em que figuraram como autor JOÃO BATISTA C. DE MELLO e Outros em face dos ora recorrentes, em tramite junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 146927239, assim exarou:

“Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil.

Sem custas, por força do art. 90, § 3º, do NCPC. CONDENO os Embargantes ao pagamento de honorários correspondentes a 10% do valor correspondente à área total do imóvel disputado.”

Irresignada a parte embargada, interpôs recurso de apelação, por suas razões recursais de ID nº 146928150, a arguir preliminar ao mérito de irregularidades na representação de partes nos autos.

Suscitou prejuízo ante ao fato do falecimento de seu procurador nos autos, em 12/03/2018. Que deveria ser decretada a suspensão do processo desde então.

Que nos autos principais da Ação de Reintegração de Posse, em 24/03/2015, foi informado ao juízo que o advogado inicialmente constituído para a defesa dos ora recorrentes naqueles autos, Lauro Marvulle, havia falecido, ao que requereu-se a regularização da representação processual e que intimações fossem publicadas única e exclusivamente em nome de Eliel Alves de Sousa – OAB-MT 7397, oportunidade em que foi apresentada a certidão de óbito do causídico original.

Requer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a notícia do falecimento.

No mérito, alegou deslealdade processual ante a sua ausência nas tratativas do acordo entabulado nos autos. Que não foi oportunizado a adesão dos recorrentes a composição da lide, que ensejou prejuízos porque não foi possibilitado a estes serem abarcados pelo compromisso da embargada CEMAT (Energisa) quanto a sua atuação, perante o INTERMAT e ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Alegou como exemplo de seu prejuízo o fato de que Valdir Veiga Júnior, sucessor do recorrido Valdir Veiga, promoveu, mediante ameaça e concurso de pessoas, o esbulho de uma área que estava na posse da irmã da recorrente Lúcia Josefa de Guimarães. Questão em discussão no processo nº 1002809-72.2021.8.11.0051, em trâmite na Segunda Vara Cível de Campo Verde-MT.

Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. sentença com o provimento do presente apelo para a suspensão do processo para o saneamento dos vícios de representação processual – recorridos; suspensão do processo desde o falecimento do procurador dos recorrentes; a nulidade do processo desde o primeiro ato praticado (intimação/publicação) após o falecimento do procurador dos recorrentes

Contrarrazões dos embargantes/recorridos, JOÃO BATISTA C. DE MELLO e outros, sob o ID nº 146928160. Aduziu serem as nulidades aventadas pelos apelantes configuram “nulidade de algibeira” (aproveitando-se de sua própria desídia).

Contrarrazões da embargada, CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A (ENERGISA), sob o ID nº 146928161, suscitou pelo reconhecimento da Perda do Objeto das Ações de Reintegração de Posse e o posterior Embargos de Terceiro, cujo objeto discutiam a propriedade/posse da área de terras de 4.405 (quatro mil quatrocentos e cinco hectares), localizada no município de Campo Verde/MT, próximo ao Rio da Casca, registrada sob sua propriedade na matrícula 8346 registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT.

Que por decisão em processo administrativo 545388/2016, parte da área foi transformada na Estação Ecológica do Rio da Casca, nos termos da Lei Estadual 6.437/94, sob administração da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA; e parte pertenceria ao Estado do Mato Grosso, por se tratarem de terras devolutas.

Assim diante da decisão e Lei Estadual, restou às partes reconhecer a necessidade de desistência de ambos os processos (a Ação de Reintegração de Posse e o posterior Embargos de Terceiro).

Requer seja negado provimento ao recurso de apelação e condenado os recorrentes as custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS DE TERCEIRO” proposta por JOÃO BATISTA C. DE MELLO e Outros, em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A, JOAQUIM DE MAGALÃES e Outros, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Campo Verde.

Na causa de pedir os embargantes alegaram prejuízo a suas posses, pacíficas, adquiridas por contrato de compra e venda, de área de terras de 4.405 (quatro mil quatrocentos e cinco hectares), localizada no município de Campo Verde/MT, próximo ao Rio da Casca, registrada sob sua propriedade na matrícula 8346 registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT, por sentença nos autos do nº 2-78.1993.811.0051, código 556, com determinação de reintegração de posse à autora ENERGISA.

Que em discussão está a propriedade e destino da área sub judice, em processo administrativo 545388/2016, e também em Lei Estadual 6.437/94, que visa constituir o imóvel em Área de preservação Permanente.

Requer em pedidos a nulidade das decisões judiciais contrárias a manutenção de suas posses, além de ser anulada a Lei nº 6.437/1994.

Requer sejam indenizados pelas benfeitorias/investimentos nas áreas (art. 1219 do Código Civl).

As partes compuseram a lide com pedido de homologação de acordo extrajudicial ao juízo do feito.

Assim o MM. juiz a quo HOMOLOGOU o acordo entabulados pelas partes, e extinguiu o feito com resolução ao mérito nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil.

Condenou os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios, sobre 10% do valor correspondente à área total do imóvel disputado.”

Irresignada a parte embargada, interpôs recurso de apelação, por suas razões recursais de ID nº 146928150, arguindo irregularidade na representação processual de algumas das partes - CARLINHO BALBINO DA SILVA, MANOEL MESSIAS AGUIAR, MARIZETTI LEITE e IVANOR MOTTER.

No mérito arguiu prejuízo ao fato de seu procurador constituído os autos, ter falecido em 2018, não oportunizou participação em acordo homologado em 2022 pelo juízo do feito.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Das preliminares.

Pois bem, em vista da arguição de preliminares suscitadas pelas partes de irregularidade na representação processual, sobretudo acerca da alegação de prejuízos à parte embargada quanto ao fato do falecimento de advogado no trâmite da ação estar intrinsicamente ligado a questão objeto do recurso, passo analisar as preliminares conjuntamente ao mérito do apelo.

Como é cediço, os embargos de terceiro destinam-se à defesa da posse e/ou propriedade de bem de terceiro que foi objeto de constrição judicial em processo do qual não participa, conforme previsão no art. 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

A respeito dessa ação, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves: “Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizado preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição”. (Informativo 425/STJ: 1ª Turma, REsp 1.019.314-RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 02.03.2020, DJe 16.03.2010), conforme expressa previsão do art. 674, caput, do CPC (Código de processo civil comentado. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 1.168).

Logo, considerando que o objeto dos embargos de terceiro deve estar limitado à desconstituição do ato de constrição judicial de reintegração de posse favorável à autora daquela ação – ENERGISA. Assim imperioso é a manutenção da sentença que homologou acordo entre as partes, nos autos presentes embargos, que entabularam a desistência do processamento da ação principal de reintegração de posse pela autora ENERGISA e dos autos que por consequência a desistência dos autos em apenso dos Embargos de Terceiro, visto que, com o trâmite do processo administrativa de nº 545388/2016, restou demonstrado pelo INTERMAT nos autos, que a área sub judice, trata-se em verdade de área de proteção ambiental pertencente ao Estado de Mato Grosso, que regulamentada por Lei Estadual de 6.437/94, constituiu–a como “Estação Ecológica do Rio da Casca”.

Evidente perda do interesse das partes na ação de reintegração de posse e embargos de terceiro, por perda do objeto – área de reserva permanente – Estação do Rio da Casca.

Neste contexto de fatos supervenientes nos autos dos embargos de terceiro, da perda do objeto, temos ainda a superveniência perda da representação processual pelo falecimento do advogado da parte embargada/recorrente.

Sobre o tema a lei processual determina a suspensão do feito até a sua regularização, nos termos do artigo 313, I do CPC. A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais esteja regularmente representada, podendo ser anulado todos os atos praticados a partir da data do falecimento, desde que comprovado prejuízo ao seus interesses.

No caso em espécie, devemos levar em considerações algumas peculiaridades, tais como:

Tem-se que o causídico da parte embargada, faleceu em 12/03/2018.

Em 25/04/2022 as partes manifestam nos autos a composição da lide, com a formulação da desistência da ação principal (reintegração de posse) pela embargada ENERGISA e por consequência da desistência dos autos em apenso - embargos de terceiro pelos embargantes. Em sentença de primeiro grau restou homologado o acordo.

Em 06 de Maio de 2022, a parte embargada Lúcia Josefa de Magalhães e Espólio de Joaquim Guia de Magalhães, peticionaram nos autos a fim de comunicar o falecimento do advogado e da devolução de prazo para manifestar a respeito das tratativas do acordo, a qual não participou.

E por fim em 20 de maio de 2022, vêm os recorrentes ao processo pedir suspensão do feito e alegar nulidade dos atos praticados posteriormente ao falecimento do advogado.

A meu viso, a questão se trata de nítida intenção de retardar o processo. Não podemos compactuar com tal manobra protelatória. Seria ignorar uma violação para reconhecer outra, pois reformar a sentença homologatória recorrida é aceitar a violação dos recorrentes ao Princípio da Lealdade Processual (CPC; Art. 14, II), inda mais, quando da nulidade serodiamente invocada não lhes houve prejuízo algum.

A declaração de nulidade de qualquer ato processual requer a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, bem como, em se tratando de nulidade relativa, a brevidade na sua comunicação, sob pena de convalidação, em face da preclusão temporal e consumativa.

Neste norte salta os olhos da omissão em comunicação do falecimento do advogado pelos ora recorrentes, que só vieram aos autos quando a morte já completara 4 (quatro) anos, e agora, já se vão mais de 6 (seis).

Não obstante a desídia da parte embargada em buscar intensamente o reconhecimento de seu direito invocado com a improcedência dos embargos de terceiro, com a omissão de comunicação do fato – falecimento, ao meu entender, deixaram a sua defesa à encargo dos demais embargados, em litisconsorte passivo.

Por esta razão, a suspensão do processo por morte do advogado da parte, não gerou nulidade em vista da defesa assumida pelos demais litisconsortes, cujo exercício de tomar ciência a todos os atos processuais subsequentes, não permitiu que se operasse qualquer prejuízo a parte embargada.

Pelo contrário, os ora recorrentes obtiveram a desistência dos embargos de terceiro. Incide a máxima "pas de nullité sans grief", agasalhada pelo CPC (Arts. 282, § 1º e 283, par. único). Assim não basta a existência de irregularidade processual, é necessário que se verifique prejuízo.

Nesta toada repito que não há se quer falar em prejuízo à parte embargada/recorrente nos autos, pois como alhures demonstrado houve desistência dos embargos de terceiro, com condenação inclusive dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobre a questão colho jurisprudência do c. STJ de que inviável o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados durante o processamento dos embargos de terceiro inclusive de sua sentença, sob o argumento de que um dos causídicos havia falecido, pois a defesa técnica manteve-se hígida com defesa do interesse da parte.

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATOS POSTERIORES AO FALECIMENTO DE UM DOS ADVOGADOS DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE - NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - USUCAPIÃO - CITAÇÃO DO POSSUIDOR EM AÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE - EFEITO INTERRUPTIVO - AUSÊNCIA. I- Por sua própria teleologia, o Código de Processo Civil rechaça o reconhecimento de eventual nulidade, se dela não resultou prejuízo às partes. Vigora, no sistema processual, o princípio pas de nulitté sans grief. Nesse sentido, a declaração de nulidade de qualquer ato processual requer a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, bem como, em se tratando de nulidade relativa, a brevidade na sua comunicação, sob pena de convalidação, em face da preclusão temporal e consumativa.

II- No caso em exame, inviável o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados durante o processamento do acórdão rescindendo, sob o argumento de que um dos causídicos havia falecido, pois a defesa técnica manteve-se hígida com a presença de outro advogado.

III- A teor da reiterada jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a ação possessória cujo pedido fora julgado improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade por usucapião. Pedido rescisório julgado improcedente. (AÇÃO RESCISÓRIA Nº 440 - SP; de minha relatoria, Segunda Seção, DJ 03/10/2005).

Com efeito, entendo que a alegação tardia formulada pelos recorrentes, somente deduzida após quatro anos do falecimento do advogado, muito mais evidencia o intuito protelatório da manobra do que interesse na preservação de qualquer direito remanescente, mormente quando desprovida de qualquer demonstração de efetivo ou potencial prejuízo. Sobreleva no caso, principalmente, a segurança jurídica, sem o qual a credibilidade no Poder Judiciário seria seriamente afetada.

Sobre o caso o Ministro CASTRO FILHO em voto do Recurso Especial nº 759.927 - RS (2005/0100572-7), assim lecionou a respeito do tema: “O controle da legalidade no processo civil, insisto, não pode ter natureza absoluta, razão pela qual sua aplicação deve se dar de forma equilibrada, sem se descurar do respeito a princípios de alta relevância que informam o sistema, de que são exemplos a razoabilidade, a instrumentalidade das formas, a economia processual e, principalmente, da segurança jurídica, sem o qual a credibilidade no Poder Judiciário seria seriamente afetada, disseminando um sentimento de perplexidade entre os jurisdicionados.”

Destarte com pleito de embargos de terceiro à evidência dos autos, restar prejudicado pela superveniência da perda do objeto dos embargos, a reconhecer que aos autores carecem de interesse processual, tendo em vista a perda do objeto da sua pretensão, além da ausência de comprovação de eventuais prejuízos, razão pela qual o recurso merece ser desprovido.

No mais a legislação processual diante de irregularidade na representação processual, garante que a parte sane o vício, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e em primazia da decisão de mérito, assim no caso em exame, não obstante a ausência da assinatura ou procuração de outorga de poderes e constituição de advogado nos autos, por ser tratar de vício sanável, a qualquer tempo, a teor do que dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil, deve o magistrado intimar a parte interessada para suprir a referida irregularidade.

Deveras, reconhecida a superveniente incapacidade postulatória pelo juízo de primeiro grau, o art. 111, parágrafo único e art. 76, §2º, I, ambos do CPC exigem-se a concessão de oportunidade às partes para saneamento dos vícios.

Por tal razão deixo de aplicar a condenação de má-fé aos apelantes como requerido pelo apelado, atém mesmo por que não houve a sua caracterização.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024